Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728049-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO, RAONI BARBO PRATA SALOMAO D E S P A C H O A certidão ao ID 13388320 indica a prevenção do Desembargador Roberto Freitas Filho, que não mais compõe a 1a Turma Cível, o que ensejou a redistribuição do recurso por prevenção a esta Relatoria. Ocorre que, compulsando os autos de origem, observa-se a tramitação associada do cumprimento de sentença no 0724703-18.2019.8.07.0001 e do cumprimento de sentença no 0720657-83.2019.8.07.0001, este versando sobre honorários sucumbenciais, porém ambos originários do processo de conhecimento no 0708051-91.2017.8.07.0001. Constata-se, ainda, que no cumprimento de sentença no 0720657-83.2019.8.07.000, houve a interposição do Agravo de Instrumento no 0724394-97.2019.8.07.0000, redistribuído por prevenção de órgão ao eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual já despachou no feito, conferindo o efeito suspensivo vindicado (ID 50660662 do processo originário). Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, considerando que ao tempo da conclusão (ID 13389289) o eminente Desembargador CARLOS RODRIGUES não estava afastado, o presente recurso deve ser a ele redistribuído, com a devida compensação, nos termos do dispositivo acima mencionado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA